Tribunal: TJSP
Processo: 2290186-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e não fazer. Eleição de síndico em condomínio. Suspensão da tutela de urgência anteriormente deferida. Pedido de reforma da decisão para permitir que a tutela de urgência permaneça vigente. Impossibilidade. Demonstração de conflito entre a administração de fato do condomínio Agravante. Dada a formação do contraditório com

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e não fazer. Eleição de síndico em condomínio. Suspensão da tutela de urgência anteriormente deferida. Pedido de reforma da decisão para permitir que a tutela de urgência permaneça vigente. Impossibilidade. Demonstração de conflito entre a administração de fato do condomínio Agravante. Dada a formação do contraditório com apresentação de documentos que demonstram a eventual existência de vício na destituição e eleição de novo síndico, que fora realizada por pequena parcela dos condôminos, a questão deve ser objeto de julgamento. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.